Tribunal: TJES
Processo: 0000017-97.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Injúria; Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000017-97.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEANDRO OLIVEIRA MOREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000017-97.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDRO OLIVEIRA MOREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, DANIELE BARCELO LIMA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Diante da valoração inidônea de três circunstâncias judiciais, devem as mesmas serem afastadas e consequentemente a pena redimensionada.

27 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000017-97.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDRO OLIVEIRA MOREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, DANIELE BARCELO LIMA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, relaciona a denúncia:

Consta do presente Inquérito Policial suporte ao oferecimento da presente Denúncia, que Na tarde do dia 0210112021, no interior da residência do casal, localizada no Bairro Jabaeté, neste Município, o Denunciado ameaçou e ofendeu a integridade física, causando lesões corporais à sua companheira DANIELE BARÇELO LIMA, com quem convive há 04 anos, sem filhos em comum, consoante Boletim Unificado n°

43990638 (fls. 20121), declaração da vítima às fls. 06.

Segundo foi apurado, na data dos fatos, o casal discutiu em razão do ciúmes do Denunciado á pessoa da vítima, que trabalha com o mesmo no bar na localidade, momento em que este passou a chama-la de demônio e em seguida a agrediu fisicamente com chutes e socos em suas pernas, bem como, de posse de um garfo, efetuou garfadas nas costas da vítima, lesionando-a, conforme comprova Laudo de Lesões Corporais de fls. 08.

Após cessarem as agressões físicas, a Vítima correu para rua de onde acionou o Ciodes, que lá compareceu e efetuou a prisão em flagrante do Denunciado, quando este, no interior da viatura, ameaçou a vítima dizendo que se fosse preso a mataria.

Autoria e dolo, estão devidamente comprovados, ensejando o oferecimento da presente DENUNCIA que, espera o MINISTERIO PUBLICO, seja recebida, instaurando-se a competente AÇÃO PENAL, capitulando-se a conduta do ora denunciado nas sanções dos artigos 147 e 129, §9 0 , nos moldes do artigo 69, todos do Código Penal, na forma da Lei 11.340106, citando-o para respondê-la, em todos os seus termos, sob pena de revelia e intimando-se a testemunha abaixo arrolada para depor sobre os fatos em Juízo, por ocasião da AIJ, para, ao final, ser julgada procedente a pretensão punitiva estatal.[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática
dos crimes previstos no art. 129, §9º do CP e art. 147 do CP, à pena de 10 (dez) meses de detenção, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

A defesa busca o redimensionamento da pena imposta, por ausência de fundamentação adequada.

Ao fixar as penas-base, o magistrado de primeira instância assim se manifestou:

A- Culpabilidade
; nesta oportunidade deve o magistrado considerar se no momento do crime, o agente poderia agir de forma diversa e se possuía o conhecimento da ilicitude, nos autos não fora comprovado ou alegado o desconhecimento da ilicitude. O Réu agiu dolosamente.
Desfavorável.

B-
Existem
antecedentes criminais
do réu;
Desfavorável.

C-
No que se refere a
Conduta Social do Acusado
, tenho que seja duvidosa visto sua revelia;
Desfavorável.

D-
Quanto a
Personalidade do Acusado
diante das provas acostadas aos autos verifico ser pendente para a violência,
Desfavorável.

E-

Motivação do crime
é inerente ao tipo, sendo, de desestabilizar a vítima tendo em vista a vulnerabilidade feminina, portanto,
desfavoráveis
;

F-

Circunstâncias do crime
, são corriqueiras ao tipo, visto o réu não ter ultrapassado a previsão da conduta;
Favorável.

G-
Por fim, quanto ao
Comportamento da Vítima
, a reação desproporcional do réu indica que a vítima não contribuiu para a violência perpetrada.
Desfavorável
.

Verifico que o magistrado valorou de modo indevido a culpabilidade, conduta social e o comportamento da vítima, valendo-se de fundamentação genérica e inidônea.

O fato de o réu ter agido com dolo, não constitui fundamentação adequada para valorar de modo negativo a culpabilidade.

Do mesmo modo, não pode ser admitido o emprego da revelia como fundamento para considerar desfavorável a conduta social do apelante.

Não há na legislação pátria, sanção para a revelia do réu, a não ser os próprios efeitos da decretação do instituto.

Por fim, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento de que "se o ofendido não contribuiu para o cometimento do delito, tal circunstância deve ser tida como neutra, não podendo ser sopesada na dosimetria" (AgRg no REsp n. 1.706.900/AL, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 09/03/2018).

Dessa maneira, afasto a valoração negativa da culpabilidade, conduta social e comportamento da vítima, razão pela qual passo ao redimensionamento das penas.

a)

Quanto ao crime do art. 129, §9º do CP.

Fixo a pena-base em 05 (cinco) meses de detenção.

Ausentes agravantes, atenuantes, causas de aumento e de diminuição.

Nessa vertente, torno definitiva a pena em 05 (cinco) meses de detenção.

b)

Quanto ao crime do art. 147 do CP.

Fixo a pena-base em 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção.

Ausentes agravantes, atenuantes, causas de aumento e de diminuição.

Nessa vertente, torno definitiva a pena em 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção.

Em razão da aplicação do concurso material de crimes (art. 69 do CP), fixo a pena definitiva em 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Mantenho o regime aberto de cumprimento de pena.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

27 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.